Tribunal: TJES
Processo: 5032879-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa, aplicada pelo Procon do Município de Vitória no Processo Administrativo n.º 3837/2013, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00. O recurso debate a razoabilidade da redução, os consectários da mora e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a redução do valor da multa administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é cabível pelo Poder Judiciário; (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros de mora aplicável aos débitos da Fazenda Pública, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021; (iii) definir a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da redução substancial do valor da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, inclusive para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure violação à separação de poderes.

4)
Embora legítima a aplicação de sanção pelo Procon, a multa no valor de R$ 57.272,39 revela-se desproporcional à conduta praticada e ao dano ao consumidor, distanciando-se da finalidade da norma. A redução para R$ 10.000,00 atende aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sendo suficiente para desestimular novas práticas infrativas.

5)
A matéria referente aos consectários da mora em condenações que envolvem a Fazenda Pública tem disciplina constitucional. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação da Taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora.

6)
A aplicação da Taxa Selic, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1335 de Repercussão Geral, inicia-se com a constituição da mora, sendo que a decisão do juízo de primeiro grau, ao fixar juros com base nos índices da caderneta de poupança, diverge da sistemática constitucional, impondo-se a reforma de ofício.

7)
A redução expressiva do valor da multa administrativa implica sucumbência para ambas as partes, caracterizando a sucumbência recíproca e não a sucumbência mínima do apelante, o que justifica a manutenção da distribuição dos ônus definida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso
desprovido
e sentença parcialmente reformada
.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional pode rever o mérito de ato administrativo sancionador para adequar o valor da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando fixada em montante excessivo.

2. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos fazendários e a compensação da mora devem ocorrer mediante a incidência, por uma única vez, da Taxa Selic, ressalvada a não aplicação do índice durante o período de graça constitucional (Tema 1335/STF).

3. A redução substancial do valor de multa pleiteado em juízo configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 2º, art. 5º, XXXV, e art. 100, § 5º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 86, caput. Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 56, I, e art. 57. Lei nº 7.347/1985. Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º. Decreto Federal nº 2.181/97, art. 25, II, e art. 28. Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º. Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º. Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 37, 38 e 39. Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1335 de Repercussão Geral. TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24070582622. TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190236463. TJES, Apelação Cível, 024180314809. TJES, Apelação Cível, 024190042903. TJES, Apelação Cível, 048170202641. TJES, Apelação Cível, 0002812-12.2021.8.08.0024. TJES, Apelação Cível, 024190279216.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032879-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa, aplicada pelo Procon do Município de Vitória no Processo Administrativo n.º 3837/2013, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00. O recurso debate a razoabilidade da redução, os consectários da mora e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a redução do valor da multa administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é cabível pelo Poder Judiciário; (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros de mora aplicável aos débitos da Fazenda Pública, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021; (iii) definir a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da redução substancial do valor da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, inclusive para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure violação à separação de poderes.

4)
Embora legítima a aplicação de sanção pelo Procon, a multa no valor de R$ 57.272,39 exsurge desproporcional à conduta praticada e ao dano ao consumidor, distanciando-se da finalidade da norma, motivo pelo qual a redução para R$ 10.000,00 atende aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sendo suficiente para desestimular novas práticas infrativas.

5)
A matéria referente aos consectários da mora em condenações que envolvem a Fazenda Pública tem disciplina constitucional, estabelecendo o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a aplicação da Taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora.

6)
A aplicação da Taxa Selic, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1335 de Repercussão Geral, inicia-se com a constituição da mora, sendo que a decisão do juízo de primeiro grau, ao fixar juros com base nos índices da caderneta de poupança, diverge da sistemática constitucional, impondo-se a reforma de ofício.

7)
A redução expressiva do valor da multa administrativa implica sucumbência para ambas as partes, caracterizando a sucumbência recíproca e não a sucumbência mínima do apelante, o que justifica a manutenção da distribuição dos ônus definida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso
desprovido
e sentença parcialmente reformada
.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional pode rever o mérito de ato administrativo sancionador para adequar o valor da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando fixada em montante excessivo.

2. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos fazendários e a compensação da mora devem ocorrer mediante a incidência, por uma única vez, da Taxa Selic, ressalvada a não aplicação do índice durante o período de graça constitucional (Tema 1335/STF).

3. A redução substancial do valor de multa pleiteado em juízo configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 2º, art. 5º, XXXV, e art. 100, § 5º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 86, caput. Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 56, I, e art. 57. Lei nº 7.347/1985. Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º. Decreto Federal nº 2.181/97, art. 25, II, e art. 28. Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º. Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º. Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 37, 38 e 39. Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1335 de Repercussão Geral. TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24070582622. TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190236463. TJES, Apelação Cível, 024180314809. TJES, Apelação Cível, 024190042903. TJES, Apelação Cível, 048170202641. TJES, Apelação Cível, 0002812-12.2021.8.08.0024. TJES, Apelação Cível, 024190279216.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no Processo Administrativo n.º 3837/2013, no valor originário de

R$ 57.272,39
, posteriormente reduzida para R$ 10.000,00 pelo juízo
a quo
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
57.272,39
)
, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 1
0
.000,00 exsurge razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e
a
infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
17/01/2022
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO - MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Preliminar de nulidade. A existência de erro material no relatório não tem o condão de anular a sentença, especialmente quando inexiste prejuízo para as partes. Preliminar rejeitada. II Prejudicial de prescrição. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma série de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afastada. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente

recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

Vencido esse ponto, passo à análise dos consectários da mora.

Segundo se depreende, a sentença fixou juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante fora constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível.

O apelante sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência, por única vez, da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora:

Art. 3º: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Importante salientar, porém, que a aplicação desse índice não é irrestrita.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1335 de Repercussão Geral, decidiu que a Taxa Selic não incide durante o período de graça constitucional, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, no qual não se configura a mora do ente público:

1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo

constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição.

2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357- QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.

A incidência da Taxa Selic, portanto, inicia-se com a constituição da mora, sendo suspensa durante o prazo de graça e retomada, caso haja inadimplemento, a partir do dia subsequente ao término do referido prazo constitucional.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
, ao fixar juros conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, dissentiu da sistemática constitucional e da jurisprudência vinculante, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

Tal conclusão não destoa do entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCO
N.
COBRANÇA INDEVIDA. MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. 2. A sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da multa aplicada, uma vez que a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA não cuidou de afastar a legitimidade da decisão administrativa. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
3. A multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC Nº 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.
4. Sentença mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002812-12 .2021.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível. Data: 14/08/2024)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, a partir da data em que o devedor fora notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, observando os índices da SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Majoro os honorários sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor da
causa
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões